Tribunal: TJMT
Processo: 1041065-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041065-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GREICIANI CABRAL SANTOS - CPF: 075.599.981-94 (RECORRENTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui ato ilícito e gera dano moral na modalidade in re ipsa.

No caso, a dívida inscrita foi decorrente de uma relação jurídica já quitada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor alega que o banco recorrido manteve, de forma indevida, seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), referente a uma dívida que já foi quitada.

Por sua vez, o banco defende que não praticou ato ilícito e argumenta a falta de provas quanto ao dano moral alegado pelo autor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a legalidade do débito, tendo em vista que, conforme consta no extrato (SCR) juntado pelo Autor no id. 319215365, consta a existência de dívida em seu nome no montante de R$ 3.984,37, inseridos pela Reclamada, sob o campo prejuízo, no mês de 04/2025. Contudo, a parte autora demonstrou ter celebrado acordo com a Requerida e que o pagamento da referida dívida foi finalizado em 09/08/2024.

É importante destacar que o banco não conseguiu comprovar a legalidade da manutenção do apontamento, falhando assim em cumprir seu ônus processual, conforme previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que a instituição financeira recorrida sustente que o SCR não constitua um sistema de cadastro restritivo de crédito, tal como SPC ou SERASA, isso não mitiga sua responsabilidade pela manutenção indevida de informações que podem prejudicar o consumidor.

Portanto, a manutenção indevida do nome do autor no SCR, embora não se configure como um cadastro restritivo nos moldes tradicionais, é suficiente para causar dano moral, uma vez que o sistema é utilizado para análise de crédito por outras instituições financeiras.

Além disso, se trata deda moral na modalidade
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a extensão do dano.

A propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui ato ilícito e gera dano moral na modalidade in re ipsa. No caso, a dívida inscrita foi decorrente de uma relação jurídica já declarada inexistente judicialmente. Além disso, a instituição financeira não comprovou a existência de qualquer relação contratual válida com o autor.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1048374-84.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar da recorrida é inerente.

No que se refere ao quantum indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida objeto da lide e
para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025